Tribunal: TJES
Processo: 5004692-85.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004692-85.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WENDREW MENDONCA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004692-85.2024.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADOS
: WENDREW MENDONCA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE AMBAS PARA CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA PARA READEQUAR A PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que o condenou o apelado a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de resistência (art. 329 do CPB), por ter se oposto com violência à execução de ato legal realizado por policiais militares, na área rural de da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, em 01/03/2024.

2.
O apelante sustenta que, consoante documentos de IDs nº 61881096 e 61881097, o apelado possuía duas condenações com trânsito em julgado anteriores à data dos fatos. Assim, uma delas deveria ter sido considerada na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, e a outra, na segunda fase, como circunstância agravante. Assim, suscitando a observância do princípio da individualização da pena, o apelante requer a reforma da sentença de piso, a fim de que os maus antecedentes do condenado sejam reconhecidos na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena-base fixada, eis que presente uma circunstância desfavorável.

3.
O apelado, por sua vez, apresentou defesa, na qual pugnou pela manutenção do julgado, destacando que já fora reconhecido os maus antecedentes para qualificar a pena arbitrada, bem como fora determinado início de cumprimento de pena em regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A controvérsia cinge-se à análise da dosimetria da pena aplicada na sentença de primeiro grau, especificamente quanto à ausência de valoração dos maus antecedentes na primeira fase, a despeito da existência de múltiplas condenações definitivas em desfavor do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, exige que o julgador, ao aplicar a sanção penal, considere as particularidades do caso concreto e, de igual modo, as características pessoais do agente. Trata-se de um postulado basilar do Estado Democrático de Direito, que veda a aplicação de penas padronizadas e impõe uma análise criteriosa da trajetória delitiva do condenado.

6.
No caso em apreço, verifica-se que o apelado, à época dos fatos, ostentava duas condenações criminais distintas com trânsito em julgado, por fatos anteriores (Processos nº 0003022-64.2019.8.08.0014 e 0000487-24.2022.8.08.0026). O juízo sentenciante, contudo, utilizou-se de apenas uma delas para configurar a circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, silenciando sobre a condenação remanescente. Ao assim proceder, fixou a pena-base no mínimo legal, equiparando, para fins de antecedentes, o réu a um agente primário.

7.
É entendimento pacífico e consolidado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que a existência de múltiplas condenações definitivas autoriza que uma seja utilizada para exasperar a pena-base, como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal), e a outra para caracterizar a agravante da reincidência, na segunda fase (art. 61, I, do Código Penal), sem que tal proceder configure o vedado
bis in idem
.

8.
A ausência de
bis in idem
se justifica pela distinta finalidade de cada valoração. Na primeira fase, a análise dos "antecedentes" visa a aferir o histórico de vida do agente, sua maior ou menor propensão ao ilícito, como um dos elementos que compõem o juízo de reprovabilidade sobre a sua conduta. Na segunda fase, por sua vez, a "reincidência" constitui um instituto jurídico específico, que denota uma maior reprovabilidade da conduta daquele que volta a delinquir após já ter sido condenado definitivamente, revelando a insuficiência da sanção anterior. São, portanto, institutos inconfundíveis, que incidem em momentos e com finalidades diversas na aplicação da pena.

9.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento em diversos julgados, dos quais cito
v.g,
o seguinte:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para caracterizar maus antecedentes e reincidência, desde que uma delas seja valorada na primeira fase da dosimetria e a outra na segunda, não configura bis in idem" (AgRg no HC n. 632.422/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias utilizaram fundamentos diversos para negativar os antecedentes e reconhecer a reincidência, não havendo que se falar em bis in idem. 3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 718.326/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)”

10.
Nesta toada, o Supremo Tribunal Federal, de seu turno, já se manifestou na mesma linha de intelecção, ratificando a legalidade de tal sistemática dosimétrica, conforme se extrai do aresto a seguir:
“HABEAS CORPUS. 2. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). CONDENAÇÃO. 3. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 4. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES E DE OUTRA PARA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 5. ORDEM DENEGADA. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se caracteriza bis in idem a utilização de condenações definitivas distintas para, na dosimetria da pena, serem consideradas como maus antecedentes e como agravante da reincidência. 2.
Na espécie, as instâncias antecedentes, ao considerarem o paciente possuidor de maus antecedentes, o fizeram com esteio em uma condenação e, ao aplicarem a agravante da reincidência, em outra, ambas com trânsito em julgado. Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada. 3.
Ordem denegada. (HC 124848, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2015 PUBLIC 10-04-2015).”

11.
Nesse cenário, a reforma da sentença de piso é medida de rigor, a fim de que a dosimetria da pena seja readequada para se alinhar não apenas à prova dos autos, mas também à correta aplicação do direito, garantindo-se, assim, a justa e individualizada aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

12.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena do réu WENDREW MENDONÇA DA SILVA, nos seguintes termos:

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e ao sistema trifásico de dosimetria, passo a examinar a sanção imposta. O crime de resistência, tipificado no art. 329, caput, do Código Penal, prevê pena de detenção de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: i) a culpabilidade é normal à espécie, não extrapolando o tipo penal; ii) os antecedentes são desfavoráveis, pois, conforme certidão de antecedentes, o réu ostenta duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, sendo que uma delas será utilizada nesta fase para exasperar a pena-base, enquanto a outra servirá para configurar a reincidência na fase seguinte; iii) não há elementos nos autos para aferir sua conduta social e personalidade; iv) os motivos do crime são inerentes ao próprio tipo penal; v) as circunstâncias do fato não desbordam do comum à espécie delitiva; vi) as consequências extrapenais não se mostraram graves; e vii) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Assim,
havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), elevo a pena-base em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, fração que entendo proporcional e adequada, fixando-a em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, reconheço a presença da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de
02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição,
torno a pena definitiva em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
. Por fim, considerando a reincidência do apenado e a presença de circunstância judicial desfavorável (art. 33, § 2º, 'c' e § 3º, do Código Penal),

mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade
, por ser o mais adequado à reprovação e prevenção do delito.

13.
Mantenho, no mais, os demais termos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)